Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CONHECER O RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADAS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PEÇA MECATRÔNICA DO CÂMBIO DSG. DANO MATERIAL COMPROVADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pela ré MB AGÊNCIA DE AUTOMOVEIS em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção.
3. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, pois deixou de observar o pagamento das custas processuais comprovado (ID 27368609) à época da interposição do primeiro recurso inominado (ID 27368608). Requer a reforma do acórdão (ID 34638229) para que seja conhecido e julgado o recurso inominado interposto (ID 33792650).
4. Assiste razão à embargante, pois, de fato, há comprovação do recolhimento tempestivo das custas processuais (ID 27368609).
5. Assim, acolhe-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado, conhecer o recurso inominado (ID 33792650) e, consequentemente, retificar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:
6. Recursos inominado interpostos pelas rés contra sentença que as condenou, solidariamente, na obrigação de ressarcir a quantia despendida pelo autor com o reparo do vício apresentado no veículo adquirido da 2a ré e fabricado pela 1a ré.
7. Nas razões recursais, as rés suscitam preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, em razão da necessidade de prova pericial para a elucidação dos fatos. Requerem a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a incompetência absoluta do juizado especial, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
8. A 2a ré MB Agência de Automóveis, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não fabricou e nem vendeu o veículo ao autor. Sustenta que a fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da empresa que alienou o veículo (V12 Motors), por si só, não justifica a sua inclusão no polo passivo da presente demanda. Requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir a MB Agência de Automóveis do polo passivo da presente demanda.
9. No mérito, sustentam a ausência de vício do produto. Relatam que o veículo adquirido pelo autor contava com mais de seis anos de uso e quase 130.000 quilômetros rodados. Afirmam que não é caso de vício ou defeito de fabricação, mas de desgaste natural pelo uso. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. Em contrarrazões, o autor ressalta que o defeito apresentado no câmbio DSG utilizado pela Volkswagen não é novidade para as recorrentes, na medida em que ocorre de forma reiterada nos veículos fabricados pela Volkswagen. Informa, inclusive, que os fabricados e vendidos na China entre os anos de 2011 e 2015, foram objeto de recall convocado pela fabricante[1]. Cita matérias e reportagens sobre o assunto[2]. Assegura que as manutenções do veículo se encontram em dia.
11. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial arguida, pois, no caso vertente, os fatos controvertidos puderam ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes no processo. Além disso, as rés têm o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, além de apresentar os respectivos documentos comprobatórios, em especial o laudo técnico elaborado por profissional de sua confiança.
12. Nesse ponto, necessário ressaltar que os técnicos especializados da concessionária autorizada da ré VOLKSWAGEN responsáveis pelo orçamento do reparo descrito na inicial, certamente elaboraram um laudo com os defeitos apresentados na peça do câmbio (mecatrônica – DSG). Referido documento, em tese, poderia comprovar as alegações das rés. Desse modo, não há como acolher a arguição acerca da necessidade de produzir prova pericial. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
13. Rejeita-se, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré MB Agência de Automóveis. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial.
14. Demais disso, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC).
15. Se o demandante alega que o contrato de compra, venda e financiamento do veículo foi celebrado com a ré MB Agência de Automóveis, cabe a ela figurar no polo passivo, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
16. O cerne da controvérsia cinge-se na responsabilidade das rés pelo alegado vício oculto apresentado na peça de câmbio (mecatrônica DSG) do veículo que, segundo consta na inicial, causou danos ao autor.
17. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
18. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
19. Nos termos dos artigos 12 e 18 do CDC, o fabricante e o fornecedor respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, bem como em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
20. Em relação aos vícios dos produtos, o artigo 26 do CDC estabelece que o direito de reclamar caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis. De outro modo, na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3o, CDC).
21. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material doconsumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório das rés em comprovar que defeito decorreu do desgaste natural ou mau uso.
22. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, (verossimilhança) e, às rés, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 12, §3o, do CDC.
23. No caso em análise, restou incontroverso, ante a ausência de impugnação, que o câmbio DSG do veículo do autor apresentou defeito. Incontroverso, ainda, a recusa das rés em promover o reparo/substituição do câmbio, em razão do decurso do prazo da garantia contratual de 3 anos.
24. As rés afirmam que o defeito resultou do desgaste pelo uso e da falta de manutenção adequada, contudo, deixaram de apresentar documentos ou quaisquer elementos de prova capazes de infirmar as alegações e documentos colacionados pelo autor, a fim de comprovar que o seu veículo apresentou vício oculto (art. 373, II, CPC).
25. No site “Petição Pública”, além de outros[3], verifica-se o descontentamento de mais de 1.800 pessoas (assinaturas e relatos registrados no abaixo-assinado), em razão de defeito oculto apresentado nos câmbios DSG, inclusive, em veículos de mesmo modelo e ano de fabricação[4] do carro do autor.
26. Além disso, observa-se que equipes especializadas[5], e a própria fabricante (recall[6]), identificaram que o vício era recorrente nos veículos que utilizavam o câmbio DSG.
27. A ordem de serviço (ID 27367700) da concessionária autorizada indica que foi constatada “falha interna na unidade mecatrônica. número do DISS: 130689202”.
28. Por outro lado, as rés não apresentaram o laudo elaborado pelos técnicos especializados da concessionária autorizada que, depois de analisarem o veículo, concluíram pela necessidade de substituição da peça mecatrônica DSG. Referido laudo poderia, se fosse o caso, comprovar as alegações de que o defeito adveio do desgaste natural, mau uso, utilização indevida ou ausência das manutenções recomendadas.
29. Ocorre que, meras alegações, desacompanhadas de quaisquer documentos ou elementos de prova, não são capazes de afastar a responsabilidade das rés pelos danos causados ao autor (art. 12, CDC).
30. Demais disso, as rés sequer mencionaram, tampouco, esclareceram a diferença entre o defeito (vício oculto) apresentado no câmbio do veículo do autor, e os constatados nos veículos com câmbio DSG que, inclusive, motivaram o registro de várias reclamações, reportagens, abaixo-assinado e convocação de recall.
31. Trata-se, portanto, de vício oculto existente em produto durável.
32. É dever do fabricante/fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com comercialização de veículos/equipamentos no mercado de consumo, fornecer produtos confiáveis de forma a evitar a ocorrência de vícios de projeto e/ou de fabricação que causam danos aos usuários, inclusive após o decurso do prazo de garantia.
33. Certo é que os vícios ocultos, por comprometerem a adequação, qualidade e segurança do veículo adquirido, frustram a legítima expectativa do consumidor, caracterizam quebra da confiança e ofende o princípio da boa-fé objetiva, porquanto se esperava que a vida útil do veículo fosse condizente com o tempo de utilização do veículo.
34. Sobre o assunto, válido trazer à baila julgado da Turma Recursal:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO. GARANTIA DE FÁBRICA. MAU USO NÃO COMPROVADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor Pedro Hélio Caetano Ribas informa que o seu veículo Honda Civic Touring CVT 2018/2018, com cerca de 23.200 quilômetros rodados e todas as revisões programadas realizadas nas concessionárias autorizadas da fabricante Honda, começou a apresentar aviso de falhas no funcionamento do motor. Relata que enviou seu veículo por três vezes às concessionárias autorizadas pela fabricante Honda (Plaza Motors e Autohaus DF) com o intuito de diagnosticar e consertar o problema, que posteriormente foi identificado no "bico injetor do cilindro no 2". Aduz que houve a negativa de reparo pelas rés Autohaus DF Comércio de Veículos e Honda Automóveis do Brasil Ltda, sob o fundamento de que "a peça não estaria coberta pela garantia, alegando ser um componente interno do motor que pode sofrer danos causados por agentes externos, citando como possível causa do dano, o uso de combustível de má qualidade". Requer a condenação das rés ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.409,00; a extensão da garantia relativa ao novo bico injetor instalado, pelo mesmo período da garantia original do veículo (03 anos) e o pagamento de danos morais no valor R$ 10.000,00.
2. Insurge-se a segunda ré Autohaus DF Comércio de Veículos e Peças Ltda, em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor e condenou as rés ao pagamento de R$ 1.406,00 a título de ressarcimento dos danos materiais.
3. Pugna a ré/recorrente Autohaus DF pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente o pedido autoral; alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais considerando a necessidade de realização de perícia técnica para apurar a real causa e origem do defeito na peça. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade da empresa pelo ocorrido em face da inexistência de vício de fabricação, asseverando que pelas provas existentes nos autos o defeito foi ocasionado por mau uso do veículo, decorrente da utilização de combustível de má qualidade, adulterado ou contaminado. Requer o acolhimento da preliminar suscitada para anular a sentença, julgando extinta a demanda em razão de incompetência dos Juizados Especiais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação. Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção integral do julgado (Id. 27.120.266). A primeira ré, Honda Automóveis do Brasil Ltda, efetivou o cumprimento espontâneo da sentença, depositando o valor integral da condenação (Id. 27.120.261 e Id. 27.120.262).
4. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais em relação a matéria. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Não obstante isso, constata-se que o veículo já foi reparado, o que porventura pode dificultar ou até mesmo impossibilitar a realização da prova técnica pleiteada. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar Rejeitada.
5. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva no fornecimento de produtos e serviços.
6. No caso concreto, restou demonstrado que um dos quatro bicos injetores do sistema de alimentação de combustível do motor do veículo do autor apresentou defeito, que ocasionou a falha no funcionamento do automóvel, impondo a substituição da peça.
7. Contudo, não restou comprovado que o defeito apresentado foi ocasionado por mau uso decorrente da utilização de combustível adulterado, inadequado ou contaminado.
8. O veículo foi levado à concessionária autorizada da fabricante (Honda), para diagnóstico e avaliação da falha em duas outras oportunidades anteriores, conforme se constata nas ordens de serviço coligidas aos autos. Sendo que, em nenhuma delas, foi apontado o combustível como causador do defeito. Da mesma forma, em nenhuma das oportunidades anteriores foi colhida qualquer prova acerca do eventual mau uso, derivado da utilização de combustível fora dos padrões. Neste sentido, não prevalece a avaliação unilateral produzida pela concessionária ré quando da terceira e última entrada do veículo na oficina autorizada, que aponta como única causa o combustível utilizado, posto que não comprova a impossibilidade de ocorrência de outras causas (falhas ou defeitos) que possam ter causado a anomalia no funcionamento do motor e, eventualmente, ocasionado a carbonização do bico e a necessidade de sua substituição.
9. Assim, o fornecedor, tão logo recebeu o veículo do autor na concessionária autorizada, deveria ter aferido a existência do vício na peça e de possível utilização de combustível de má qualidade pelo consumidor. Ao não fazê-lo, a recorrente assumiu o risco da alegação de vício pelo consumidor, além de não se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, de comprovar a qualidade do produto colocado no mercado e a inexistência do alegado defeito.
10. A necessidade da troca da peça de veículo dentro do prazo da garantia contratual demonstra a existência de vício oculto de fabricação naquela, mormente considerando a baixa quilometragem do veículo.
11. Diante dessas circunstâncias,resta comprovado que o bem adquirido pelo autor apresentou vício que não foi solucionado pelas requeridas e/ou por sua assistência técnica autorizada no prazo legal previsto no prazo de 30 dias, previsto no artigo 18, "caput", do CDC.
12. Cito precedente na Turma: (Acórdão no 1.270.652, Proc.: 0718533-24.2019.8.07.0003, Caso: JJ Comércio de Veículos Eireli (Top Mais Veículos Multimarcas) versus Leurizan Pereira Veras; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020).
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte autora/recorrida que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
15. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
(Acórdão 1376630, 07139458320208070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
35. Devida, portanto, a restituição da quantia desembolsada pelo autor para o reparo do veículo, conforme consignado na sentença.
36. Irretocável a sentença vergastada.
37. Recurso das rés conhecidos. Preliminares de incompetência absoluta do juizado especial e ilegitimidade passiva, rejeitadas. Improvidos.
38. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] link: https://www.noticiasautomotivas.com.br/volkswagen-chama-16-milhao-de-carros-com-cambio-dsg/; e https://www.automotivebusiness.com.br/noticia/16544/vw-fara-recall-nachina-por-causa-de-cambio-dsg
[2] link: https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/autodefesa-problemasno-cambio-dsg/
[3] https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-tsi-1-4-e-seu-problema-cronico-de-mecatronica-dsg7-dq200_i4xeGiRtsjDUaHZA/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-tsi-cambio-dsg-dq200_egndgZK2RGCDDFvq/
https://www.reclameaqui.com.br/audi-brasil/recall-no-cambio-s-tronic-dq-200-7-marchas__CBHewSPn1eGPIsV/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/cambio-dsg-golf-2014-tsi-1-4-problema-cronico-vicio-oculto_B1wF_BZFOiSS06bR/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/erro-cambio-dsg-7-golf-1-4-tsi-2014_eYWHIRxbxRvlidda/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-tsi-cambio-dsg-pior-cambio-de-todos_L0OB3zbg6PMxJlld/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/mais-um-golf-com-o-cambio-dsg_pQDqBQe3yUvXzFV7/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/problema-cambio-dsg-golf_BiuPGhwChNC0xHHQ/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/problemas-no-cambio-dsg-do-golf-tsi-1-4-2014_qpMRLl8Ovk4QCQQv/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/durabilidade-do-cambio-dsg-reparado-em-garantia_vFpEnde5ormXlHri/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/problema-cambio-dsg_BAxiGdvgQw1IfPmQ/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/problemas-na-mecatronica-cambio-dsg_mHkgzRxnBTPJR0e1/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/defeito-no-cambio-dsg-golf-1-4-tsi_W3gzzKFutZr_RDEd/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-tsi-1-4-alemao-defeito-mecatronica-cambio-dsg-7_h6In3hZqoQ-kg_GR/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/cambio-dsg-golf-mk7-14-15_ptguvyivSD45nHZA/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/erro-cambio-dsg-golf-1-4-tsi-2014_HUVESuLvGMl2lj41/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/cambio-dsg-do-golf-com-problema-cronico_3LGrpZTCYn_9nPxq/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/novo-golf-cambio-dsg_QIYFyUYpbzuZoXUO/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/golf-1-4-tsi-2014-alemao-defeito-cronico-do-cambio-dsg_GfotjxgDCNUlANKb/
https://www.reclameaqui.com.br/volkswagen/defeito-no-cambio-dsg-golf-1-4-tsi-2014_zIqrdV9LL46DXHDp/
https://www-incapsula.reclameaqui.com.br/volkswagen/problema-cambio-dsg-golf_7orkq7zIdJ0PMJIK/
[4] https://peticaopublica.com.br/viewsignatures.aspx?pi=BR86850&pg=1
[5] https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/autodefesa-problemas-no-cambio-dsg/
http://www.reparacaoautomotiva.com.br/single-post/2017/02/10/DEFEITOS-CR%C3%94NICOS---c%C3%A2mbio-DSG-DQ200
https://estadodeminas.vrum.com.br/app/noticia/noticias/2013/11/22/interna_noticias,48694/proprietarios-reclamam-de-problemas-na-caixa-de-marchas-do-audi-a1.shtml
http://revistaautoesporte.globo.com/Servico/reclame-aqui/noticia/2016/06/reclame-aqui-donos-relatam-problemas-no-cambio-do-audi-a1.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-20/volkswagen-recalls-384-181-vehicles-in-china-for-gearbox-faults
https://www.oficinabrasil.com.br/noticia/consultor-ob/cambio-dsg-gera-desconfianca-entre-reparadores-e-sugere-que-automatizados-podem-ter-vida-curta
https://www.automatik.com.br/post/golf-audi-a3-dsg-dq200
https://www.canaldapeca.com.br/blog/defeitos-cronicos-no-cambio-dsg/
https://www.car.blog.br/2016/11/vw-golf-transmissao-dsg-reprovada-em.html
https://pt-br.facebook.com/pg/dsgproblemasbr/posts/
https://www.educarautomaticos.com.br/reparar-mecatronica-cambio-dsg/mecatronica-cambio-dsg-golf
https://www.mecatronicapresidente.com.br/blog/dicas/golf-e-audi-a1-e-a3-14-e-18-turbo-e-os-problemas-do-cambio-dsg-dq200
http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2017/08/72,115560/cambio-dsg-gera-desconfianca-entre-reparadores-e-sugere-que-automatizados-podem-ter-vida-curta.html
[6] https://www.noticiasautomotivas.com.br/volkswagen-chama-16-milhao-de-carros-com-cambio-dsg/
https://www.car.blog.br/2020/07/volkswagen-golf-tem-recall-no-cambio.html?m=1